Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600936-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2022
Número: 0600936-54.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/10/2022
Processo referência: 06009287720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - ALTAMIR SANSON - Cargo: Deputado Federal - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALTAMIR SANSON (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43382867
09/11/2022
09:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.506

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600936-
54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ALTAMIR SANSON
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já
enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições ou
obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão recorrido está fundamentado na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que exige apenas o dolo genérico para a configuração da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
nº 64/90, inexistindo, portanto, omissão ou obscuridade na decisão
embargada.

3. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até o
encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em registro
de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada a realização de diligências
ao requerente.
Num. 43382867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132730000000042347037
Número do documento: 22110909132730000000042347037
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2022 13:27:41

4. A apresentação tardia de certidão explicativa supre a omissão apontada no
acórdão recorrido.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 07/11/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos modificativos,
opostos por Altamir Sanson em face do Acórdão nº 61.441 que, por unanimidade de
votos, julgou procedente a impugnação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral e
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura.

Em suas razões recursais (ID 43208524), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) evidencia-se a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, na
medida em que a jurisprudência colacionada nessa decisão não representa o
entendimento contemporâneo da Justiça Eleitoral, em razão das alterações ocorridas na
Lei de Improbidade Administrativa, introduzidas pela Lei nº 14.230/21; b) a jurisprudência
do TSE, citada no acordão recorrido, é de 03/05/2021 (AgR–REspEl nº 0600146–68/SP) e
se refere ao pleito de 2020, momento em que não vigorava a nova Lei de Improbidade
(Lei nº 14.230/21) e, logicamente, bastava a aferição de dolo genérico para a
caracterização da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/90; c) com as alterações estabelecidas pela Lei nº 14.230/21, os
Tribunais Eleitorais Regionais vem se adequando aos dispositivos recentemente
incluídos, consolidando o entendimento quanto à necessidade de verificação de dolo
específico para a declaração de inelegibilidade de candidato, nos termos no artigo 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90; d) o elemento subjetivo específico
não se verifica nessa impugnação, não subsistindo a consequente causa de
inelegibilidade; e) a obscuridade e a omissão do acordão restam demonstradas pela
utilização de interpretação superada do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
nº 64/90, bem como da existência de precedentes alinhados à nova realidade; e e) é
cabível a juntada de certidão explicativa em sede de embargos de declaração, uma vez
que não está exaurida a instância ordinária. Requereu, ao final, o conhecimento e o
acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja atribuído o efeito
modificativo ao acórdão prolatado e seja deferido seu requerimento de registro de
candidatura.

Num. 43382867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132730000000042347037
Número do documento: 22110909132730000000042347037
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2022 13:27:41

Intimada para manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que:
a) no acórdão embargado não se vislumbra qualquer situação de omissão, contradição
ou obscuridade; b) ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos,
sua rejeição é medida de rigor, e c) afigurando-se possível, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal, a juntada de documentação enquanto não exaurida a instância ordinária e
tendo o embargante apresentado a certidão explicativa faltante, entende-se que os
aclaratórios devem ser acolhidos tão somente para suprir a ausência de certidão,
mantendo-se, todavia, o indeferimento do pedido de registro de sua candidatura. (ID
43210419).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que o acórdão recorrido é
obscuro e omisso, em razão da interpretação superada do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da
Lei Complementar nº 64/90, tendo apresentado precedentes jurisprudenciais dos
Tribunais Regionais do Maranhão e de Minas Gerais, com o intuito de demonstrar que há
a necessidade de dolo específico para a configuração da inelegibilidade decorrente da
rejeição de contas no exercício de cargos ou funções públicas.

Nada obstante a explanação do embargante, da análise do acórdão
embargado, denota-se que a decisão está fundamentada na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que considera que, para a configuração da inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90, exige-se apenas o dolo
genérico e não o dolo específico, veja-se:

Num. 43382867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132730000000042347037
Número do documento: 22110909132730000000042347037
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2022 13:27:41

[...] No que tange ao dolo, destaca-se que a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é firme no sentido de que para o fim da inelegibilidade da alínea g, não se
exige dolo específico, mas apenas genérico, que se caracteriza quando o
administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais
que pautam os gastos públicos. Precedentes (AgR–REspEl nº 0600146–68/SP, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22.4.2021, DJe de 3.5.2021). [...] (ID 43192027)

Há se concluir, portanto, que o embargante pretende, na verdade, a
rediscussão acerca de sua elegibilidade, o que é vedado pela estreita via dos embargos
de declaração.

Nas razões recursais, o embargante defendeu, ainda, a possibilidade de
juntada tardia de documentos, para suprir irregularidades apontadas no requerimento de
registro de candidatura.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que foi apontada a ausência de
apresentação de certidão explicativa, referente aos Autos de Ação Penal n° 0004423-
02.2011.8.16.0000.

Como o embargante apresentou a referida certidão enquanto não exaurida a
instância ordinária (ID 43255331), os presentes embargos de declaração devem ser
acolhidos parcialmente, apenas para suprir a omissão apontada, devendo, contudo, ser
mantido o indeferimento do seu requerimento de registro de candidatura, em razão da sua
inelegibilidade, pelo período de 8 anos, contados a partir de 12/5/2015 (ID 43056449), nos
termos do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os
embargos de declaração opostos, somente para suprir a omissão de apresentação de
certidão explicativa, devendo ser mantido o indeferimento do requerimento de registro de
candidatura de ALTAMIR SANSON ao cargo de Deputado Federal, nos termos do artigo
1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Num. 43382867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132730000000042347037
Número do documento: 22110909132730000000042347037
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2022 13:27:41

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600936-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
ALTAMIR SANSON - Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR0057707, JEAN CARLO LEECK - PR24659 - EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 07.11.2022

[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 43382867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132730000000042347037
Número do documento: 22110909132730000000042347037
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2022 13:27:41